Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-52.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença absolutória – Reversão da sentença – Companheira do réu surpreendida tentando introduzir entorpecentes no interior de estabelecimento prisional em que o acusado cumpria pena – Negativa do réu isolada nos autos – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de uma porção de cocaína, com peso aproximado de 28,33 gramas –

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença absolutória – Reversão da sentença – Companheira do réu surpreendida tentando introduzir entorpecentes no interior de estabelecimento prisional em que o acusado cumpria pena – Negativa do réu isolada nos autos – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de uma porção de cocaína, com peso aproximado de 28,33 gramas – Circunstância a demonstrar a intenção quanto ao comércio ilegal de entorpecente, pelo acusado, e não ao consumo pessoal – Sentença revertida – Pena-base fixada acima do mínimo legal haja vista os maus antecedentes do acusado – Reincidência específica do réu – Acréscimo da pena em 1/5, considerando que as suas condenações anteriores não bastaram a que se emendasse – Aumento em 1/6 por força da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – Inaplicabilidade do redutor descrito no artigo 33 §4o, da Lei de Drogas, ante a recalcitrância criminal – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Recurso de apelação provido.